Tribunal: TJMT
Processo: 1044214-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044214-26.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), TANIA NICELIA IZELLI - CPF: 695.302.039-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, COM APENAS 05 MESES DE USO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO PRODUTO – SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO, INCLUSIVE, PARA EFEITOS DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL PREJUDICADA QUE INDUZ A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O direito de regresso, no caso concreto, pressupõe a comprovação da existência da cobertura contratual securitária e do pagamento efetivamente feito, o que indubitavelmente foi encartado nos autos.

II - “CPC - Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

III - CDC - Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

IV - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347).

V - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA contra decisão monocrática em sede de Apelação aviada contra sentença proferida na “AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS” onde litiga contra LIBERTY SEGUROS S/A nos autos de no 1044214-26.2018.8.11.0041 perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 48365961 o magistrado de piso consignou que em que pese a impossibilidade de verificação precisa da causa do incêndio foi atestado no relatório de sindicância trazido com a petição inicial que o veículo segurado pela ora recorrida foi adquirido zero quilômetro e possuía 05 (cinco) meses de uso, não sendo possível inferir que o sinistro tenha ocorrido por eventual desgaste de componentes pelo tempo de uso; que a dinâmica dos fatos e as imagens fotográficas anexadas nos autos, permitem presumir a veracidade das alegações da autora; julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida, ora recorrente ao ressarcimento do valor de R$ 45.821,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais),

Houve interposição de Recurso de Apelação pela parte demandada, ora agravante que foi julgado monocraticamente sob ID. 53001012 e teve o provimento negado.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 55555455. que a aplicação do CDC ao caso e o direito à sub-rogação da Seguradora/Agravada não implica em sua desoneração quanto ao ônus de demonstrar/provar requisitos legais ensejadores do dever de indenizar; ausência de prova mínima do defeito fabril; inviabilização da perícia por culpa exclusiva da agravada; a Agravada tanto não cuidou de preservar o veículo objeto da lide; que a verificação da existência ou não do vício fabril no veículo apenas pode ser realizada por meio de perícia em engenharia mecânica automotiva

Contrarrazões sob ID. 62878513.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

Conforme relatório retro, trata-se de recurso na AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por LIBERTY SEGUROS S/A. em face de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

Inicialmente cumpre destacar que aplicam-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, vez que, em se tratando de relação consumerista a relação jurídica originária, passa a seguradora, de igual forma, a ostentar a qualidade de consumidora, por força da sub-rogação.

Dessa forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURADORA. SUBROGAÇÃO DOS DIREITOS. APLICAÇÃO DO CDC. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECEDORA DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Em se tratando de relação consumerista a relação jurídica originária, passa a seguradora, de igual forma, a ostentar a qualidade de consumidora, por força da sub-rogação. A sub-rogação da relação de consumo tem como consequência não apenas a inversão do ônus da prova por força do art. 6o do CDC. Isso porque, sendo a ré fornecedora de serviço, sua responsabilidade é objetiva por força do art. 14 CDC.” (RECURSO AO QUAL DÁ-SE PROVIMENTO. TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 00451365420198190000 - Data de publicação: 28/04/2020)

Em epítome, irresigna-se o recorrente com a sentença de procedência, alegando cerceamento de defesa e nulidade da sentença por deficiência na fundamentação.

Afirma a parte requerente ora recorrida que na data de 15/09/2017, o veículo segurado – adquirido 0 km, diretamente em concessionária, 5 (cinco) meses antes da ocorrência do sinistro – estava transitando pela Avenida República do Líbano em Cuiabá/MT, momento em que seu condutor foi surpreendido com uma fumaça que saía do veículo, e, ao descer do veículo, o fogo se alastrou de forma que o veículo ficou totalmente incendiado. Diante da ocorrência, a recorrida/autora teve que arcar com o valor da indenização securitária no importe de R$ 45.821,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais) em 01/11/2017.

Por sua vez, a ré ora recorrente defendeu-se sustentando inexistência de perícia ou do objeto perecível, motivo pelo qual a sentença de procedência padece de cerceamento de defesa e ausência de provas, requerendo a reforma do julgado.

O direito de regresso, no caso concreto, pressupõe a comprovação da existência da cobertura contratual securitária e do pagamento efetivamente feito, o que indubitavelmente foi encartado nos autos.

Diante da aplicabilidade do CDC a responsabilidade da recorrente é objetiva com espeque no art. 14:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

É salutar salientar que é incontroverso nos autos que a recorrida ressarciu o segurado no valor total de R$ 45.821,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais), sub-rogando-se no direito do proprietário do veículo segurado. Também não houve contestação em relação à ocorrência do incêndio do veículo segurado, recém-saído de fábrica.

Já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que interpretam as normas acerca da responsabilidade civil, que para que a indenização seja devida, é imprescindível a demonstração de três pressupostos básicos, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano.

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento do apelante, o que foi evidenciado.

Um veículo pode incendiar-se por causas elétricas, curtos-circuitos, vazamentos de fluidos inflamáveis, sendo que a área normalmente afetada é dentro do compartimento do motor, onde existem a maior parte desses mecanismos, além de obviamente o local possuir temperatura mais elevada, o que propicia o alastramento do fogo.

Outrossim, como bem explanado, é certo que o veículo segurado foi adquirido zero quilômetro e possuía 05 (cinco) meses de uso no momento do incêndio, não sendo possível inferir que o sinistro tenha ocorrido por eventual desgaste dos componentes responsáveis pelo defeito, e, pelo tempo de uso e a dinâmica dos fatos e as imagens fotográficas anexadas nos autos, presume-se a veracidade das alegações da autora, ou seja, que o veículo automotor incendiou-se sem interferência de comportamento humano e sim por vício/defeito de fabricação contido no produto, qual seja o automóvel segurado.

Não é concebível que um automóvel se incendeie espontaneamente, por isso, sabendo que o veículo automotor segurado era extremamente novo (cinco meses), sabendo que a recorrente em seu mister probatório não demonstrou nos autos participação de evento externo que tenha causado o incêndio, conclui-se que o defeito noticiado se deu por culpa exclusiva da fabricante.

Considerando a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe à reclamada a demonstração da regularidade ou evento externo que tenha propiciado o defeito noticiado.

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las, podendo inclusive determinar a produção de prova ex officio.

O CPC preleciona:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento motivado, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de provas.

Dessa forma:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, COM APENAS 03 MESES DE USO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO PRODUTO – SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO, INCLUSIVE, PARA EFEITOS DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ – PROVA PERICIAL PREJUDICADA QUE INDUZ A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 371 DO CPC – HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA CAUSA DO INCÊNDIO, ANTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE, BASTA A PROVA DE PRIMEIRA APARÊNCIA PARA ESTABELECER O NEXO CAUSAL - CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS QUE SE COADUNA COM A VERSÃO AUTORAL - FABRICANTE DO VEÍCULO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR EXCLUDENTE DA SUA RESPONSABILIDADE, A TEOR DO ARTIGO 12, § 3o DO CDC – RESSARCIMENTO DEVIDO – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1007951-63.2015.8.26.0564; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A doutrina explana:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020